Tribunal: CARF
Processo: 11891.000056/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000056/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.519 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/05/2010
DISCUSSÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA 1 DO CARF.
Importa renúncia as instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago,
Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner Mota Momesso
de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela recorrente as fls. 120-130 em face
da r. decisão de fls. 108-113, pugnando pela reforma do r. julgado, sustentando, em síntese que:
- há decisão judicial transitada em julgado, sobre este caso especificamente, dispensando o
recorrente de se submeter ao pedido de licenciamento de importação do maquinário, fato que
afasta a aplicação da respectiva multa.
A decisão de piso manteve a autuação por entender pela obrigatoriedade do
contribuinte ter requisitado a licença antes de promover a respectiva importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000056/2011-54
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.519 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000056/2011-54

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA CONCOMITÂNCIA
Sem maiores delongas, este feito já foi devidamente analisado em sede do
Mandado de Segurança no 0055409-90.2010.4.01.3800, cuja decisão transitou em julgado aos
25/04/2014 (fls. 166 e 127) e, por conseguinte, configurou a coisa julgada material.
Não obstante os fatos e provas mais do que suficientemente trazidos aos autos
pelo recorrente acerca do êxito da demanda no que toca ao zeloso trabalho por ela desenvolvido,
sem prejuízo da identidade de objetos e partes envolvidos na discussão judicial e administrativa,
a própria fiscalização deixou claro que a lavratura do auto de infração se deu somente para fins
de se evitar os efeitos do instituto da decadência. Eis o trecho de fls. 06 do Auto de Infração:
Sendo assim, efetuamos o lançamento com suspensão da exigibilidade da multa pela
não apresentação da Licença de Importação, apenas para garantir o direito da Fazenda
Nacional, prevenindo os efeitos da decadência.
A constituição do crédito por parte da Fazenda Nacional, como consequência
direta do Ato Administrativo Vinculado que formalizou o Auto de Infração, não pode ser privada
em razão de decisão judicial que determina a abstenção de sua respectiva exação.
Todavia, em casos como este, naturalmente há de se aplicar a concomitância e a
respectiva a Súmula 1 desta Colenda Corte. Eis a sua redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Sendo assim, entende-se que a recorrente já obteve com todos os louros as suas
pretensões. Nada há a se julgar no caso em tela, nesta etapa processual, considerando todo o
externado nestes autos.
Tendo em vista que o processo envolve discussão sobre um argumento central
acerca da exigência ou não do licenciamento, para fins de apuração das consequências tributárias
e administrativas e, tal fato já está mais do que pacificado judicialmente em prol do recorrente
por meio de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada material, nada mais a se analisar por
esta Egrégia Corte.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.519 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11891.000056/2011-54

3
DO DISPOSITIVO
Do exposto, não conheço do recurso em razão da concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 258
DF CARF MF
Original